Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-03.2012.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-03.2012.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMPER CONSTRUCOES ELETRICAS LIMITADA - CNPJ: 15.045.966/0001-12 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.881.070/0001-45 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), LUFEM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.929.172/0001-93 (APELANTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE DE SOUZA DIAS - CPF: 495.181.788-87 (APELADO), ANDRE STREITAS - CPF: 347.402.088-90 (ADVOGADO), DANIEL ALVES CEDA - CPF: 186.780.368-26 (ADVOGADO), EDUARDO PELUZO ABREU - CPF: 220.431.718-79 (ADVOGADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA DIAS - CPF: 019.776.608-00 (APELADO), VANESSA MESSIAS GOMES DE LIMA - CPF: 439.590.448-36 (ADVOGADO), ADRIANA SANTANA DE SENA - CPF: 292.270.168-99 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA DIAS - CPF: 271.664.638-48 (APELADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA DIAS - CPF: 271.664.638-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 284.744.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR BOTTEGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:
AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

ÁGUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

LUFEM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

APELADO
S
:

ESPÓLIO DE HENRIQUE DE SOUZA DIAS
(inventariante:
Daniel de Souza
D
ias
)

MARCOS DE SOUZA DIAS

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÕES CÍVEIS.
PEDIDO INCIDENTAL AUTÔNOMO DE ARBITRAME
NTO
DE INDENIZAÇÕES
, COM IMPOSIÇÃO D
E DEPÓSITOS JUDICIAIS
,
POSTULADO PELO APELADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E IMISSÃO DE POSSE
EM IMÓVEIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO
, A IMISSÃO NA POSSE

E A CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS DA LIDE A RESSARCIREM AS
DENUNCIANTES
PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA EVICÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO INCIDENTAL
POSTULADO PELO APELADO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE BASEADO APENAS NAS PROVAS DOCUMENTAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
FATOS CONTROVERTIDOS.
ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS REGISTROS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL,
MANDADO DE CONSTATAÇÃO, PROVA
TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E REGULAR PROCESSAMENTO QUANTO AOS DENUNCIADOS DA LIDE
CONDENADOS PELA EVICÇÃO
.
NUL
IDADE DA SENTENÇA
.
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com pedidos de cancelamento de registro público e imissão de posse, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinou o cancelamento de registros imobiliários, a imissão dos autores na posse do imóvel e julgou procedentes as denunciações da lide
condenando os denunciados ao ressarcimento das denunciantes pelos prejuízos decorrentes da evicção
.

2. Em segundo grau, o apelado MARCOS DE SOUZA DIAS formulou pedido incidental autônomo de tutela provisória para arbitramento de indenização pelo uso do imóvel, com determinação de depósitos judiciais retroativos e mensais subsequentes, o qual foi indeferido por demandar apuração patrimonial incompatível com a via incidental recursal e própria de liquidação ou fase executiva adequada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i)
se, em sede recursal, seria admissível o arbitramento incidental de obrigação patrimonial ilíquida, com imposição de depósitos judiciais periódicos e retroativos
, postulado
pelo
apelado em desfavor das apelantes
; (
ii
)
se era cabível o julgamento antecipado do mérito, diante da existência de controvérsia fática relevante e de requerimentos tempestivos de produção de prova;
e
(
iii
) se é válida a sentença que julgou procedentes as denunciações da lide sem a prévia citação dos denunciados;

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido incidental de tutela provisória formulado pelo apelado não comporta acolhimento, porque, embora apresentado como medida cautelar, veicula pretensão de conteúdo patrimonial ilíquido, dependente de apuração própria, a ser realizada
, caso mantida a sentença,
em fase adequada de liquidação ou cumprimento, não sendo possível instaurar incidentalmente, no julgamento das apelações, fase paralela de definição e quantificação de efeitos econômicos da ocupação do imóvel. Aplicação dos
arts
. 491, I e II, 509 a 512, 1.012,
caput
, e 1.013,
caput
, do CPC.

5. O julgamento antecipado do mérito somente se legitima, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando desnecessária a produção de outras provas. No caso, as apelantes requereram, em tempo oportuno, depoimento pessoal, prova testemunhal, prova pericial
e
mandado de constatação, indicando sua pertinência para elucidar questões controvertidas relativas à posse, à usucapião arguida em defesa, à regularidade da cadeia dominial, à correspondência entre a área descrita na inicial e a efetivamente ocupada e à coerência dos documentos registrais.

6. A sentença reputou a causa eminentemente de direito e suficientemente instruída por documentos, mas rejeitou teses defensivas por insuficiência de comprovação,
inclusive
quanto à usucapião, o que evidencia prejuízo concreto às apelantes e configura cerceamento de defesa, com violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e aos
arts
. 7o, 9o, 10, 369, 370 e 489, § 1o, IV, do CPC.

7. Também é nula a sentença que julgou procedentes as denunciações da lide sem prévia citação dos denunciados, apesar de a denunciação ter sido requerida na contestação e reiterada pelas rés. A ausência de citação válida compromete a constituição e o desenvolvimento regular da relação processual secundária, em afronta aos
arts
. 125 a 131 e 239 do CPC, bem como ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Pedido incidental de tutela provisória indeferido. Recursos de apelação providos para acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com regular processamento das denunciações da lide, inclusive mediante citação dos denunciados
e observância
do
contraditório e à ampla defesa, com
reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial,
mandado de constatação por Oficial de Justiça,
prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, sem majoração de honorários sucumbenciais
(Tema 1059/STJ)
.

Teses de julgamento:

“É nulo o julgamento antecipado do mérito em ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público imobiliário e imissão de posse, quando fundado exclusivamente
nas provas documentais juntadas aos autos, se subsistem controvérsias fáticas relevantes acerca da cadeia dominial, da correspondência entre a área litigiosa e o imóvel efetivamente ocupado, bem como da usucapião arguida em defesa, e a parte requereu tempestivamente a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal.”

“
É nula a sentença que julga procedente a denunciação da lide sem a prévia citação dos denunciados e sem a regular formação da relação processual secundária.
”

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 7o, 9o, 10, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 239, 355, I, 369, 370, 489, § 1o, IV, 491, I e II, 509 a 512, 1.012,
caput
, 1.013,
caput
, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10244653920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024
;
TJ-PR - APL: 00021976120178160049 PR 0002197-61.2017 .8.16.0049 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 18/05/2020
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092312520238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025
;
TJ-SC - Apelação: 50072003520218240020, Relator.: Mauro
Ferrandin
, Data de Julgamento: 04/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação
, o primeiro interposto por
AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
e o segundo por
ÁGUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
e
LUFEM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
,
ambos contra
a sentença (ID.
346062406
) proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos
/MT que, nos autos da Ação Declaratória de

Nulidade de Atos Jurídicos cumulada com Pedidos de
Cancelamento de Registro Público e Imissão de Posse
movidas p
elo
ESPÓLIO DE HENRIQUE DE SOUZA DIAS

(
inventariante: Daniel de Souza Dias
)

e por
MARCOS DE SOUZA DIAS
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial
e procedentes as denunciações da lide, nestes termos:

[...]

Aqui se tem Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos cumulada com Pedidos de Cancelamento de Registro Público e Imissão de Posse ajuizada originariamente por
HENRIQUE DE SOUZA DIAS
e
MARCOS DE SOUZA DIAS
em face de
AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LIMITADA
e
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Alegam os autores, em sua petição inicial (ID 64923870), que são os únicos filhos e herdeiros do falecido Sr. Lineu Carlos de Souza Dias, que era proprietário do imóvel rural denominado "Lote 70 da Gleba Redentora", matriculado sob o no 15.938 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D'Oeste/MT. Narram que, ao realizarem um levantamento patrimonial, foram surpreendidos ao constatar que o referido imóvel havia sido alienado à requerida AMPER em 03 de maio de 1999, por meio de uma Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 22 de abril de 1999
.

Sustentam que tal negócio jurídico é absolutamente nulo, pois se baseou em fraude manifesta, consistente em: a) falsa declaração de casamento, na qual o Sr. Lineu, falecido em 23 de setembro de 1978, figurou como casado com uma Sra. Eunice Cardoso Vieira Dias, pessoa desconhecida da família; e b) utilização de uma procuração pública inexistente, supostamente outorgada pelo Sr. Lineu em 08 de abril de 1997 – quase 19 anos após seu óbito – a um Sr. Jurandir
Bottega
, que o representou na venda. Anexaram vasta documentação para comprovar a data do óbito, a inexistência do casamento e a falsidade da procuração
.

Em razão da nulidade originária, defendem que todos os atos subsequentes, como o desmembramento do imóvel nas matrículas no 16.074 e 16.075, o remembramento com outra área gerando a matrícula no 16.076, e a dação em pagamento ao Banco Bamerindus, também são nulos, em observância ao princípio da continuidade registral. Requereram, em sede de liminar, a averbação da existência da presente ação nas matrículas dos imóveis, o que foi deferido por este Juízo (ID 64923870, fls. 67-70).

Posteriormente, os autores aditaram a inicial (ID 64923870, fls. 73-76) para estender os efeitos da liminar à matrícula no 16.076, o que foi igualmente deferido (ID 64923870, fl. 77). Em novo aditamento (ID 64923870, fls. 134-139), informaram a cadeia sucessória do imóvel, desistiram da ação em face do Banco Bamerindus S/A e requereram a inclusão no polo passivo das atuais proprietárias, GUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e LUFEM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., estendendo o pedido liminar à matrícula no 892 do CRI de Porto Esperidião/MT, o que foi recebido pelo Juízo (ID 64923870, fl. 150).

Foi noticiado o falecimento do autor Henrique de Souza Dias, sendo deferida a habilitação de seu espólio
, representado pelo inventariante Daniel de Souza Dias (ID 64923870, fl. 262 e ID 70280, fl. 17).

Devidamente citadas, as requeridas
GUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e LUFEM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. apresentaram contestação conjunta (ID 64923880, fls. 26-44). Preliminarmente, arguiram a ilegitimidade ativa dos autores, a ocorrência de decadência com base no Código Civil de 1916 e a incorreção do valor da causa.
No mérito, defenderam sua condição de terceiras adquirentes de boa-fé, a aquisição da propriedade por usucapião como matéria de defesa e, subsidiariamente, requereram a denunciação da lide aos alienantes imediatos, Sr. Armando Martins de Oliveira e sua esposa
.

A requerida AMPER CONSTRUES ELTRICAS LTDA. também apresentou contestação (ID 64923880, fls. 45-63), suscitando preliminares de impugnação ao valor da causa, ilegitimidade ativa e prescrição.
No mérito, alegou ter adquirido o imóvel de boa-fé e defendeu a ocorrência de usucapião extraordinário. Requereu a denunciação da lide ao Sr. Jurandir
Bottega
.

Os autores apresentaram réplica às contestações (ID 171891219), rechaçando as preliminares e reiterando os fundamentos da inicial, notadamente a tese de que o ato jurídico é inexistente ou nulo de pleno direito, sendo, portanto, imprescritível.

O feito tramitou com diversas intercorrências, incluindo a migração para o sistema
PJe
, debates sobre a correta digitalização e organização dos autos e pedidos de regularização da representação processual.

Em decisão saneadora (ID 200842674), este Juízo
acolheu embargos de declaração opostos pela requerida AMPER, afastou as preliminares de prescrição/decadência e de impugnação ao valor da causa, postergou a análise da ilegitimidade ativa para o julgamento de mérito e
afastou a possibilidade de declaração de usucapião nesta via, ressalvando a possibilidade de alegação como matéria de defesa. Intimadas a especificarem as provas, as partes se manifestaram.

É o sucinto relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo encontra-se em ordem, com as partes devidamente representadas, e
as questões controvertidas, sendo eminentemente de direito e já suficientemente instruídas por prova documental robusta, comportam julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Das Questões Preliminares Remanescentes

Antes de adentrar ao cerne da controvérsia, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa, cuja apreciação foi postergada para este momento processual. As requeridas sustentam que os autores, na qualidade de herdeiros, não possuiriam legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito pertencente ao espólio de seu falecido pai.

A preliminar não merece prosperar. Peloprincípio da saisine, insculpido no artigo 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários com a abertura da sucessão, que ocorre no momento da morte. A posse e a propriedade dos bens do *de cujus* formam um todo indivisível e são transferidas como uma universalidade de direito aos herdeiros.

Dessa forma, os herdeiros possuem interesse jurídico direto e imediato na defesa do patrimônio que compõe o acervo hereditário, ainda que a representação formal do espólio em juízo seja do inventariante. A ação que visa anular um ato fraudulento que esvaziou o patrimônio do autor da herança afeta diretamente o quinhão hereditário de cada herdeiro.

Portanto, a legitimidade dos autores para figurar no polo ativo desta demanda decorre de sua condição de sucessores diretos do titular do direito de propriedade violado, possuindo pleno interesse em ver declarada a nulidade de um ato que lhes subtraiu parte da herança. Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa.

Do Mérito

A controvérsia central da presente demanda reside na validade da Escritura Pública de Compra e Venda do "Lote 70 da Gleba Redentora", lavrada em 22 de abril de 1999, por meio da qual a propriedade do imóvel do Sr. Lineu Carlos de Souza Dias foi transferida à requerida AMPER CONSTRUES ELTRICAS LTDA.

Os autores fundamentam seu pedido na tese de que o negócio jurídico é inexistente ou, subsidiariamente, nulo de pleno direito, ao passo que as requeridas defendem a ocorrência de prescrição/decadência, sua condição de terceiras de boa-fé e a aquisição da propriedade por usucapião.

A análise dos autos revela fatos incontroversos e documentalmente comprovados que são decisivos para o deslinde da causa. O Sr. Lineu Carlos de Souza Dias, proprietário registral do imóvel, faleceu em 23 de setembro de 1978, conforme certidão de óbito (ID 64923870, fl. 42). Este fato, por si só, é o pilar de toda a análise jurídica que se segue.

O negócio jurídico de compra e venda foi formalizado em 22 de abril de 1999, ou seja, mais de 20 anos após o falecimento do proprietário. A
venda foi realizada por um suposto procurador, Sr. Jurandir
Bottega
, com base em uma procuração que teria sido outorgada pelo Sr. Lineu em 08 de abril de 1997, ou seja, quase 19 anos após sua morte
.

O contrato de mandato, por sua natureza personalíssima, extingue-se com a morte de uma das partes, conforme dispõe o artigo 682, inciso II, do código Civil. Assim, é juridicamente impossível que o Sr. Lineu, j falecido, tenha outorgado procuração em 1997. O instrumento que supostamente conferiu poderes ao Sr. Jurandir
Bottega
é, portanto, um ato juridicamente inexistente.

Ato inexistente é aquele ao qual falta um elemento essencial à sua própria formação, impedindo que ingresse no mundo jurídico. No caso em tela, falta o elemento primordial de qualquer negócio jurídico: a manifestação de vontade de uma das partes, o vendedor. Uma pessoa falecida não possui capacidade de ser parte em um negócio jurídico, nem de manifestar vontade, seja pessoalmente ou por meio de representante.

Consequentemente, a escritura pública de compra e venda, celebrada com base em uma representação inexistente, padece do mesmo vício. Não se trata de um negócio anulável por vício de consentimento (erro, dolo, coação), mas de um negócio juridicamente inexistente por ausência total de consentimento do titular do direito.

A doutrina e a ordem jurídica equiparam os efeitos do ato inexistente aos do ato nulo de pleno direito. O artigo 166 do Código Civil elenca as hipóteses de nulidade absoluta, dentre as quais se destacam a celebração por pessoa absolutamente incapaz e a ilicitude do objeto ou do motivo determinante. A venda de um bem por quem não é seu dono e sem qualquer autorização para tanto ("venda a non domino"), baseada em representação fraudulenta de pessoa falecida, ofende a ordem pública e a segurança jurídica, enquadrando-se como ato nulo.

Nesse ponto, a tese de prescrição ou decadência, arguida pelas requeridas com base no código Civil de 1916, não se sustenta. O prazo quadrienal previsto no artigo 178, 9, V, 'b', daquele diploma legal, referia-se aas de anulação de contratos por vícios de consentimento, como erro, dolo ou simulação.

A situação dos autos, como exaustivamente demonstrado, no é de vício na vontade, mas de ausência absoluta de vontade. A simulação, sob a égide do código de 1916, era causa de anulabilidade e pressupunha um conluio entre as partes vivas para aparentar um negócio diverso do real. Aqui, a fraude foi perpetrada para simular a própria existência de uma das partes.

Os atos nulos e os inexistentes não são suscetíveis de confirmação nem convalescem pelo decurso do tempo, conforme dispõe expressamente o artigo 169 do Código Civil de 2002, que apenas positivou um princípio geral de direito j consolidado. Portanto, a pretenso declaratória de nulidade é imprescritível, não havendo que se falar em decadência ou prescrição do direito dos autores.

Reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico originário, todos os atos subsequentes que dele derivaram
so
igualmente nulos. Este é o
corolário do princípio da continuidade dos registros públicos, previsto no artigo 195 da Lei no 6.015/73. Se o registro inicial (R-1 da Matrícula 15.938), que transferiu a propriedade do Sr. Lineu para a AMPER, é nulo, ele
no
pode servir de suporte para os registros posteriores.

A cadeia dominial foi rompida em sua origem. A AMPER, ao receber a propriedade por meio de um ato nulo, nunca se tornou, de direito, proprietária do imóvel. Consequentemente, no poderia validamente transferi-lo, seja por dação em pagamento, seja por venda. O vício originário contamina toda a cadeia de transmissões, aplicando-se o brocardo
nemo

dat
quod non
habet
(ninguém pode dar o que não tem).

Nesse contexto, a alegação de aquisição de boa-fé pelas requeridas GUIA e LUFEM, embora possa ser verdadeira do ponto de vista subjetivo, não tem o condo de convalidar um ato juridicamente nulo. A proteção ao terceiro de boa-fé encontra limites na necessidade de se preservar a segurança jurídica e o direito de propriedade do verdadeiro titular, que foi esbulhado por meio de fraude.

O ordenamento jurídico protege o terceiro de boa-fé, mas não ao ponto de validar uma nulidade absoluta. O direito das requeridas GUIA e LUFEM, na qualidade de adquirentes de boa-fé, resolve-se no campo obrigacional, por meio do direito de regresso contra quem lhes vendeu o bem, ou seja, pela evicção, nos termos do artigo 447 e seguintes do Código Civil.

Resta analisar a alegação de usucapião como matéria de defesa. Conforme a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, a usucapião pode ser arguida em defesa. Para a usucapião extraordinária, o artigo 1.238 do Código Civil exige a posse ininterrupta e sem oposição, com ânimo de dono, por 15 anos, prazo que se reduz para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

As requeridas somam as posses de seus antecessores, iniciando a contagem a partir da aquisição pela AMPER, em 1999. A presente ação foi ajuizada em agosto de 2012. No momento do ajuizamento, haviam transcorrido aproximadamente 13 anos desde o início da posse viciada.

O prazo de 15 anos para a usucapião extraordinária, portanto, não foi atingido. A posse, a partir da citação válida neste processo, deixou de ser pacífica, interrompendo o prazo para a prescrição aquisitiva.

Quanto à modalidade de usucapião com prazo reduzido de 10 anos, as requeridas não lograram comprovar, de forma inequívoca, a realização de obras ou serviços de caráter produtivo que justificassem a redução do prazo antes da interrupção da posse pela propositura da ação. Os documentos juntados, em sua maioria, são posteriores a 2012 ou não demonstram, por si só, a efetiva exploração econômica contínua da totalidade da área em litígio desde o início da posse.

Ademais, a posse que se origina de um ato nulo, decorrente de fraude, carece de boa-fé objetiva, ainda que os adquirentes subsequentes pudessem estar subjetivamente de boa-fé. A posse, para fins de
usucapião, deve ser justa, e a posse adquirida por meio de um ardil que subtrai a propriedade do verdadeiro dono não pode ser considerada justa para todos os efeitos legais, especialmente quando contestada judicialmente antes do implemento do prazo legal.

Portanto, a tese de usucapião como matéria de defesa não se sustenta
, pois não preenchidos os requisitos temporais e qualitativos da posse exigidos em lei.

Por fim, no que tange aos pedidos de denunciação da lide, formulados pelas requeridas, estes devem ser acolhidos
. A denunciação é o meio processual adequado para que o adquirente, demandado em ação que pode resultar na perda do bem (evicção), chame ao processo o alienante imediato para que este responda pelos prejuízos decorrentes, conforme artigo 125, I, do CPC.

Assim, a requerida AMPER tem o direito de denunciar o Sr. Jurandir
Bottega
, e as requeridas GUIA e LUFEM têm o direito de denunciar seus alienantes, Sr. Armando Martins de Oliveira e sua esposa, para que, em caso de procedência da ação principal, possam exercer o direito de regresso nestes mesmos autos.

A procedência da ação principal é, portanto, medida que se impõe. A prova documental é robusta, clara e incontroversa quanto à fraude que originou a cadeia de alienações. A declaração de nulidade do ato originário é o único caminho para restabelecer a ordem jurídica violada e proteger o direito de propriedade dos herdeiros do Sr. Lineu Carlos de Souza Dias.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, com fundamento nos artigos 166, 169 e 1.784 do Código Civil e artigo 195 da Lei no 6.015/73, para:

a)
DECLARAR
a nulidade absoluta da Escritura Pública de Venda e Compra do "Lote 70 da Gleba Redentora", datada de 22 de abril de 1999, lavrada às fls. 031 do Livro 334 do Segundo
Servio
Notarial e Registral da Primeira
Circunscrio

Imobiliria
do
Municpio
e Comarca de
Cuiab
/MT;

b)
DETERMINAR o
cancelamento do Registro 1 (R-1) da Matrícula no 15.938 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D'Oeste/MT, bem como o cancelamento de todos os registros e averbações subsequentes que dela derivaram, incluindo os atos de desmembramento, remembramento e as matrículas que foram abertas em decorrência (no 16.074, 16.075, 16.076, 18.807 e, por fim, a matrícula no 892 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT), a fim de que a propriedade do imóvel retorne ao status quo ante, em nome dode cujusLineu Carlos de Souza Dias;

c)
DETERMINAR
a imissão dos autores, na qualidade de sucessores, na posse do imóvel correspondente ao original "Lote 70 da Gleba Redentora".

JULGO PROCEDENTE
a denunciação da lide formulada pelas requeridas
GUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
e
LUFEM
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
. para condenar os denunciados
ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA
e
NEILA LEITE MARTINS DE OLIVEIRA
a ressarcirem as denunciantes pelos prejuízos decorrentes da evicção, incluindo o valor pago pelo imóvel, devidamente corrigido, benfeitorias e demais despesas, a serem apurados em liquidação de sentença.

JULGO PROCEDENTE
a denunciação da lide formulada pela requerida
AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
. para condenar o denunciado
JURANDIR BOTTEGA
a ressarcir a denunciante pelos prejuízos decorrentes da evicção, a serem apurados em liquidação de sentença.

Condena-se as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Condena-se os denunciados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos das rés-denunciantes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na lide secundária, bem como ao reembolso das custas processuais adiantadas pelas denunciantes nesta lide secundária.

Transitada em julgado, expeçam-se os competentes mandados de cancelamento aos Cartórios de Registro de Imóveis de Mirassol D'Oeste/MT e de Porto Esperidião/MT, bem como o mandado de imissão de posse.

[...] [grifos nossos e do original]

A apelante

AMPER
CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
, em suas razões recursais (ID.
346062412
),
suscita a
seguinte tese preliminar:

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

No mérito
recursal
, sustenta

as seguintes teses
defensivas
:

Usucapião
e vedação ao enriquecimento sem causa

As apelantes ÁGUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
e
LUFEM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
, em suas razões recursais (ID.
346062415
),
também suscitam a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, além das seguintes teses
:

Nulidade da sentença p
or
ausência de citação do
s
denunciado
s
à lide

Nulidade da sentença por não formação do litisconsórcio passivo necessário
: necessidade de inclusão de todos os sujeitos da
matrícula (proprietários registrais), bem como de todos aqueles que participaram do negócio jurídico tido por maculado

Nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentações

No mérito
recursal
,
também sustentam as teses de
usucapião
e:

O imóvel de matrícula imobiliária n.15.938
localizado em outro m
unicípio
:
documento novo que demonstra a
ausência de correspondência com o imóvel que se pretende a imissão na posse

O apelado
MARCOS DE SOUZA DIAS
, por outro lado, apresentou
contrarrazões
(ID.
346062423
) nas quais rebate as alegações das apelantes.

O
ESPÓLIO DE HENRIQUE DE SOUZA DIAS
, por sua vez, também apresentou
contrarrazões
(ID.
346062424
)
nas quais rebate as alegações das recorrentes.

Posteriormente, o
apelado
MARCOS DE SOUZA DIAS
peticionou em Segunda Instância
requerendo, em tutela de urgência,
o

arbitramento de indenização
pelo uso
indevido do
imóvel
objeto da ação principal,
com determinação de depósito judicial retroativo e de depósitos mensais subsequentes
,
juntando laudo particular de avaliação do bem
(ID.
347245854
).

Foi certificado nos autos a distribuição indevida para a Primeira Câmara Criminal,
com informação de retificação dos autos e redistribuição para as Câmaras Cíveis
de Direito Privado (ID. 347294899).

Posteriormente,
MARCOS DE SOUZA DIAS
peticionou novamente nos autos (ID.
348118395
)
para suscitar
a incompetência material da Câmara Criminal para julgar o caso.

Conforme a certidão de redistribuição de ID. 348781899, os autos foram redistribuídos para a Quinta Câmara de Direito Privado
, sob a minha Relatoria.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença (44817218)
, e preparo
s
efetuado
s
, nos termos da
s
c
ertidões
de
ID
s
.
347808362 e
347809851.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES
: AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

ÁGUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

LUFEM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

APELADOS
:

ESPÓLIO DE HENRIQUE DE SOUZA DIAS
(inventariante:
Daniel de Souza
D
ias
)

MARCOS DE SOUZA DIAS

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
dois
recurso
s
de apelação
, o primeiro interposto por
AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. e o segundo por ÁGUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e LUFEM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.,
ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos cumulada com Pedidos de
Cancelamento de Registro Público e Imissão de Posse
movidas pelos ora apelados, julgou procedente o pedido formulado na inicial e procedentes as denunciações da lide
.

Em síntese, o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que, pelo princípio da saisine, a herança se transmite imediatamente aos herdeiros, os quais possuem interesse jurídico direto na recomposição do patrimônio hereditário.

No mérito,
julgou antecipadamente a lide por entender
estar documentalmente comprovado que o proprietário registral do imóvel, Lineu Carlos de Souza Dias, faleceu em 23/09/1978, de modo que a escritura pública de compra e venda lavrada em 22/04/1999, fundada em procuração supostamente outorgada em 08/04/1997, consubstancia ato juridicamente inexistente, ou, ao menos, nulo de pleno direito, por absoluta ausência de manifestação válida de vontade do alienante.

Assentou, ainda, que a pretensão declaratória de nulidade não se sujeita à prescrição ou decadência, que a nulidade originária contamina toda a cadeia sucessiva de registros e transmissões, à luz do princípio da continuidade registral, e que a alegação de boa-fé das adquirentes subsequentes não tem o condão de convalidar negócio nulo, remanescendo, quando muito, pretensão regressiva no campo obrigacional.

Rejeitou, igualmente, a tese de usucapião arguida em defesa, por não estarem preenchidos os requisitos temporais e qualitativos da posse, consignando que, entre o início da posse invocada e o ajuizamento da ação, não transcorreu o lapso de 15 anos para a usucapião extraordinária, tampouco houve comprovação suficiente dos pressupostos autorizadores da redução para 10 anos.

Ao final, julgou procedente a ação principal para declarar a nulidade absoluta da escritura pública de venda e compra do “Lote 70 da Gleba Redentora”, determinar o cancelamento do R-1 da matrícula n. 15.938 e de todos os registros e averbações subsequentes, inclusive das matrículas derivadas, com o retorno do imóvel ao status quo ante em nome do de cujus, bem como determinar a imissão dos autores na posse do bem.

Julgou, ainda, procedentes as denunciações da lide formuladas por AMPER, em face de Jurandir
Bottega
, e por ÁGUIA e LUFEM, em face de Armando Martins de Oliveira e Neila Leite Martins de Oliveira, condenando os denunciados ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da evicção, a serem apurados em liquidação de sentença, além de condenar as requeridas ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Antes de passar ao
exame das teses preliminares suscitadas pelas apelantes
,
sigo com o exame a respeito da
tutela de urgência
recursal
postulada pelo apelado MARCOS DE SOUZA DIAS
.

1. Arbitramento de indenização pelo uso indevido do imóvel com determinação de depósitos judiciais

O apelado Marcos de Souza Dias, em sede recursal,
apresenta

pedido incidental autônomo de tutela cautelar provisória
, voltado ao
arbitramento de indenização pelo uso do imóvel
objeto da ação principal, com determinação de
depósito judicial
dos valores correspondentes.

Segundo
o apelado
, a medida não busca antecipar a imissão na posse, nem substituir a execução da sentença, mas apenas
neutralizar os efeitos patrimoniais da permanência das apelantes na exploração econômica do imóvel durante a tramitação recursal
.

O apelado
sustenta que as requeridas incidentais, ÁGUIA e LUFEM, permanecem como
ocupantes e exploradoras econômicas
da área rural, auferindo os frutos civis da exploração pecuária, ao passo que os apelados, apesar de vencedores em primeiro grau, continuam privados do uso, do gozo e da fruição do bem.

Argumenta que, c
omo a sentença de procedência reconheceu a inexistência/nulidade do título que amparava a ocupação do imóvel, mas a posse fática permanece com as apelantes por força da pendência recursal, deve-se fixar compensação patrimonial provisória, mediante arbitramento judicial e depósito em juízo, para evitar enriquecimento sem causa e preservar o resultado útil do processo.

Assim, pede:

[...]

1.
Em caráter liminar, com fundamento nos
arts
. 297 e 300 do Código de Processo Civil, seja arbitrada remuneração pelo uso indevido do imóvel objeto da ação principal, reconhecido judicialmente como
explorado sem título válido, fixando-se o valor mensal de R$ 40.825,88
(quarenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos),
nos termos do cenário
otimista do Laudo de Avaliação Agro Valora Premium no 1608.001.202511, ou outro valor que Vossa Excelência entenda adequado
;

2.
Seja determinada às apelantes a realização de depósito judicial retroativo, correspondente aos últimos 36 (trinta e seis) meses de uso da área, no montante de R$ 1.469.731,68
(um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), observada a prescrição trienal aplicável, sem prejuízo de eventual adequação do valor por critério judicial;

3.
Seja determinado que os depósitos mensais subsequentes sejam realizados até o quinto dia útil de cada mês, enquanto perdurar a ocupação da área pelas apelantes, até a efetiva imissão dos apelados na posse, nos autos da ação principal, ou até ulterior deliberação judicial
;

4.
Seja expressamente consignado que os valores depositados judicialmente deverão ser atualizados mês a mês, desde cada vencimento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E, ou, subsidiariamente, por outro índice oficial que Vossa Excelência entenda mais adequado, acrescidos de juros legais apenas a partir do trânsito em julgado, se for o caso
;

5.
Seja consignado que os depósitos judiciais ora determinados possuem natureza estritamente cautelar e conservativa, não configurando pagamento definitivo
, ficando expressamente assegurado que: o em caso de manutenção da sentença de procedência, os valores depositados poderão ser levantados pelos apelados, com as devidas atualizações; o em caso de eventual reforma da sentença em grau recursal, os valores depositados serão integralmente levantados pelas apelantes, de forma imediata, sem qualquer ônus adicional, preservando-se a reversibilidade plena da medida;

6.
Seja reconhecido que a obrigação de depósito cessará automaticamente
:

com a efetiva imissão dos apelados na posse do imóvel, nos autos da ação principal; ou

com decisão judicial que afaste ou modifique substancialmente o fundamento da tutela concedida, inclusive por eventual provimento do recurso de apelação;

7.
Seja fixada, se Vossa Excelência entender necessário, multa diária
razoável para a hipótese de descumprimento injustificado da obrigação de depósito, como meio de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional;

8. Por fim, requer-se que todas as intimações relativas ao presente pedido sejam realizadas em nome dos patronos já constituídos nos autos, sob pena de nulidade.

[...]
(ID.
347245854)

Pois bem
. Não assiste razão ao apelado.

Embora o art. 932, II, do Código de Processo Civil confira ao relator competência para apreciar pedido de tutela provisória formulado no âmbito recursal,
tal poder não é ilimitado, devendo ser exercido dentro dos contornos objetivos da devolução recursal e em estrita observância ao contraditório.

No caso em exame, verifica-se
que a pretensão deduzida pelo apelado, embora apresentada sob a roupagem de tutela provisória, veicula, em substância,
requerimento de
liquidação de sentença para

definição e quantificação de efeitos patrimoniais decorrentes da ocupação e exploração econômica do imóvel
, matéria que, por sua própria natureza,
reclama apuração própria
em Primeira Instância
, sob contraditório pleno, e não pode ser instaurada incidentalmente no bojo do julgamento das apelações
.

Com efeito, a sentença recorrida, ao apreciar os pedidos regressivos oriundos das denunciações da lide, expressamente consignou que os prejuízos decorrentes da evicção, “
incluindo o valor pago pelo imóvel, devidamente corrigido, benfeitorias e demais despesas,
a serem
apurados
em liquidação de sentença
”.

A opção judicial é coerente com a sistemática dos
arts
.
491
, incisos I e II,
e
509
a 512,
do Código de Processo Civil, segundo os quais, quando a definição do montante devido depender de apuração posterior, a quantificação deve ser relegada à fase de liquidação, por arbitramento, pelo procedimento comum ou por simples cálculos, conforme a natureza da obrigação.

Ainda que o pedido ora deduzido pelo apelado não se confunda, em sentido estrito, com a indenização devida na lide secundária entre denunciantes e denunciados, é certo que ele igualmente busca a
fixação de obrigação patrimonial ilíquida, fundada em alegada fruição indevida do imóvel e em supostos proveitos econômicos auferidos durante determinado período
, o que igualmente demanda definição de premissas fáticas e jurídicas que extrapolam os estreitos limites cognitivos da presente fase recursal.

Em outras palavras, pretende o apelado que o Tribunal, no curso do julgamento das apelações, proceda ao arbitramento de valor mensal, fixe termo inicial retroativo, estabeleça periodicidade de depósitos, defina índice de correção monetária, preveja cessação automática da obrigação e, se necessário, imponha
multa coercitiva. Tal providência, porém, não se qualifica como simples medida assecuratória. Traduz, isto sim, verdadeira antecipação de definição patrimonial de conteúdo condenatório, dependente de atividade cognitiva própria e de apuração quantitativa incompatível com a via incidental eleita.

A pretensão, tal como formulada, pressupõe a resolução de diversas questões que não foram objeto de deliberação específica na sentença, nem podem ser definidas de plano nesta instância, tais como: a exata extensão da área efetivamente explorada; a identificação precisa de quem exerce a posse produtiva; a natureza e a intensidade da atividade econômica desenvolvida; o efetivo proveito patrimonial extraído do imóvel; o critério juridicamente adequado para remuneração do uso; o termo inicial da eventual obrigação; e a própria correspondência entre o laudo particular apresentado e a realidade fática controvertida nos autos.

Tudo isso evidencia que o requerimento demanda
cognição exauriente e atividade de liquidação
, e não mera providência emergencial de conservação.

Por isso, ainda que se admita, em tese, que os efeitos patrimoniais decorrentes da ocupação do bem possam vir a ser objeto de futura apuração, tal providência deve observar a via processual adequada. Se mantida a sentença, a definição do montante eventualmente devido há de se dar em momento processual próprio, mediante
liquidação
, nos termos dos
arts
.
491, I
e II
, e 509
e seguintes
do CPC
, ou, conforme o caso, em fase executiva subsequente, sempre com observância do contraditório, da ampla defesa e da adequada instrução sobre os critérios de quantificação
, afastando-se a supressão de instância.

Some-se a isso que a matéria devolvida a esta Corte, por força das apelações interpostas, cinge-se ao reexame dos capítulos da sentença efetivamente impugnados, nos termos do art.
1.013, caput, do CPC
. Não cabe ao Tribunal, sob pretexto de tutela provisória, instaurar fase paralela de apuração patrimonial, com conteúdo não examinado na origem sob os contornos agora pretendidos pelo apelado.

Também sob o enfoque do regime recursal, a pretensão não se sustenta. A apelação, como regra, é recebida no efeito suspensivo, na forma do art.
1.012, caput, do CPC
, de modo que a sentença recorrida, ainda sujeita ao crivo revisional
desta Corte, não autoriza, por si só, a imposição, nesta fase, de obrigação pecuniária nova, retroativa e periódica, ainda mais fundada em laudo particular unilateral e em parâmetros que não foram previamente submetidos à instrução específica.

De igual modo, não se pode perder de vista que
o laudo apresentado pelo apelado é documento produzido unilateralmente
, sem submissão prévia ao contraditório e sem escrutínio judicial sobre sua metodologia, premissas técnicas e aderência à realidade do imóvel litigioso. A pretensão de tomar tal documento como base bastante para impor depósitos mensais e retroativos em valor expressivo apenas reforça a inadequação da via eleita.

Mesmo sob a ótica do art.
300
do Código de Processo Civil, não se evidenciam, de forma suficientemente segura, os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

A
probabilidade do direito
, para os fins específicos da providência requerida, não decorre automaticamente da mera existência de sentença favorável ainda pendente de julgamento recursal, sobretudo quando permanecem controvertidas, nesta instância, questões relevantes atinentes à validade do título, à suficiência da instrução, à alegação de usucapião e às demais teses veiculadas nas apelações.

Tampouco o
perigo de dano
se revela na extensão afirmada, pois eventual crédito patrimonial, se vier a ser reconhecido, poderá ser apurado e exigido pelas vias procedimentais adequadas.

Por fim, o pedido de
depósito retroativo referente aos 36 meses anteriores ao requerimento
revela, de forma ainda mais nítida, a natureza não cautelar da pretensão. Tal postulação não visa conservar utilidade do processo, mas antecipar, sem fase própria de liquidação ou cumprimento, efeitos patrimoniais que dependem de prévia definição jurisdicional quanto à existência, extensão e quantificação da obrigação.

Em suma, ainda que a parte autora pretenda futuramente ver apurados efeitos patrimoniais decorrentes da ocupação do imóvel, essa discussão não pode ser instaurada nem decidida incidentalmente em sede de apelação, devendo observar, se
e quando cabível, a via processual adequada, com submissão à fase própria de liquidação ou de cumprimento, conforme a natureza do título e da obrigação.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO – FEITO QUE DEVE SER REALIZADO PELA VIA COMUM CONFORME DECIDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO – BASE DO CALCULO DO IMÓVEL AFIM DE APURAR OS LUCROS CESSANTES – DECISÃO DA CORTE SUPERIOR DETERMINADO QUE SEJA REALIZADA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO FEITO – LIMITES DA PERÍCIA E BASE DO CALCULO –
ATO AINDA NÃO REALIZADO E NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando do julgamento do Agravo de Instrumento no. 1002906-36.2018, fora decidido a necessidade de o presente feito ser liquidado pelo procedimento comum e, não houve interpelação da parte naquele feito, reconhecendo a coisa
julgada.
Conquanto ao valor referência dos lucros cessantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça cassou o acordão deste Colegiado, reconhecendo que o agravado tem direito aos lucros cessantes e, determinou que fosse realizada ampla
pericia
ao feito e não abrangeu qual seria a base do
cálculo
. Assim sendo, analisando a decisão singular, observa-se que esta somente converteu e abriu a liquidação, sendo nítida a ofensa aos princípios do duplo grau de Jurisdição e a Supressão de instancia, até
porquê
não houve análise pelo juízo singular. Ao arremate, sobre o uso do IBEC- Instituto Brasileiro de Engenharia e Custo para realização da
pericia
, a parte não trouxe qual seria o prejuízo sobre tal ponto, e entendo por cautela, manter a presente instituição como perita frente às particularidades do caso.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10244653920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)
[grifo nosso]

Ante o exposto,
indefiro
o pedido incidental de tutela provisória formulado
pelo apelado
MARCOS DE SOUZA DIAS no ID. 347245854.

É como voto.

A seguir, passo ao exame das
teses preliminares suscitadas pelas apelantes
.

2
.
Nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, ausência e deficiência de fundamentações e
ausência de citação dos denunciados à lide

As apelantes sustentam que

a sentença é manifestamente nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Argumentam que
o juízo de origem julgou antecipadamente a demanda apesar de haver controvérsias fáticas relevantes, especialmente sobre:

a posse exercida sobre o imóvel;

a configuração da usucapião;

a regularidade da cadeia dominial;
e

a autenticidade e coerência dos documentos registrais.

Asseveram que
, perante o Juízo a quo, pediram, de forma expressa e tempestiva, três espécies de prova:

depoimento pessoal dos autores
;

prova testemunhal
, para demonstrar posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono;

prova pericial
, para aferir a autenticidade dos documentos e a regularidade da cadeia dominial;

mandado de constatação
; e

expedição de ofícios a cartórios
e tabelionatos
, para obtenção de informações registrais aptas a corroborar sua alegada boa-fé e esclarecer divergências documentais.

Porém, asseveram que, indevidamente, o magistrado a quo
dispensou a instrução sob o fundamento de que a matéria seria “eminentemente de direito”;

julgou com base na suposta robustez documental
e
, simultaneamente, afastou a tese defensiva da usucapião por falta de prova suficiente.

Nesse sentido, as apelantes Águia Participações e Lufem Participações asseveram que também demandaria
instrução e dilação probatória
a não correspondência entre o imóvel mencionado na inicial e o imóvel cuja posse é exercida p
or essas

duas recorrentes
.

Águia
e Lufem
também asseveraram
a necessidade de comprovar a usucapião extraordinária com prazo reduzido, mediante prova do tempo de posse e da realização de obras/serviços de caráter produtivo
, bem como
a necessidade de apurar se o Sr. Lineu Carlos de Souza Dias seria efetivamente o genitor dos autores e titular do registro, diante de inconsistências documentais.

Asseveram, inclusive, que até mesmo o Espólio autor, ora apelado,
requereu

prova documental, depoimento pessoal dos requeridos e prova testemunhal.

Além disso, a
s apelantes alegam que a sentença incorreu em omissão absoluta sobre argumentos relevantes deduzidos na contestação. Em especial, afirmam que o juízo não enfrentou:

a
tese de não correspondência entre o imóvel objeto da ação e a área ocupada por ÁGUIA e LUFEM;

e

a tese de ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

Nesse sentido, destacam que,
segundo a própria documentação apresentada pelos autores,
ora apelados,
o imóvel originário da Gleba Redentora que teria pertencido ao genitor deles estaria situado em Salto do Céu/MT e Reserva do Cabaçal/MT, ao passo que o imóvel por elas possuído está situado em Porto Esperidião/MT.

Afirmam que essa divergência foi levantada desde a contestação e simplesmente ignorada na sentença.

Outrossim, as
apelantes juntam, em grau recursal, a Certidão de Localização no 03191/2025/GEDOF/INTERMAT, sustentando que ela confirma que o Lote 70 da Gleba Redentora, com área de 1.998,9200 ha, estaria localizado no município de Reserva do Cabaçal/MT, e não na área que elas ocupam em Porto Esperidião.

Também mencionam estudo técnico com ART, no qual se conclui que a matrícula 15.938/atual 892 não recairia sobre o título originário alegado, mas sobre área devoluta ou diversa.

Além disso, as apelantes afirmam que a sentença proclamou a procedência das
denunciações da lide sem que tivesse sido observado o rito legal, especialmente a
citação dos denunciados
. Argumentam que:

denunciaram à lide
Armando Martins de Oliveira
,
Neila Leite Martins de Oliveira
e
Jurandir
Bottega
;

indicaram endereços;

e

reiteraram a necessidade de citação, mas o juízo não regularizou a formação da lide secundária
.

Baseiam essa nulidade nos
arts
. 126, 129 e 131 do CPC, sustentando que a sentença incorreu em erro procedimental ao julgar procedente a denunciação sem a
observância do devido processo legal.

Por fim, as recorrentes sustentam que a ação não poderia ser julgada sem a participação de todos os sujeitos atingidos pela eventual decretação de nulidade da escritura, cancelamento das matrículas e imissão de posse. Apontam como atingidos:

todos os integrantes da cadeia registral;

o
Banco Bamerindus
, que teria recebido o imóvel por dação em pagamento;

os
denunciados à lide
;

e

o próprio
Jurandir
Bottega
, apontado como procurador no negócio jurídico impugnado.

Assim, d
efendem a existência de litisconsórcio passivo necessário, cuja inobservância tornaria a sentença nula. Invocam
julgados
no sentido de que, em ação anulatória de registro imobiliário, devem ser citados todos os que participaram diretamente do negócio ou da cadeia dominial atingida.

Desse modo, pedem
a
declaração de nulidade da sentença
para
o retorno

dos autos ao juízo de origem
com
a reabertura da fase de instrução,

a fim de que sejam produzidas as provas indispensáveis à correta

solução da lide, especialmente a testemunhal e a pericial
,
além da citação dos denunciados à lide e a formação do litisconsórcio necessário com a inclusão
de todos os sujeitos da matrícula
(proprietários registrais), bem como de todos

aqueles que participaram do negócio jurídico tido por maculado
.

Os
apelados, por sua vez,
sustentam
que a causa tinha natureza
eminentemente documental
, porque os fatos decisivos eram:

o óbito do proprietário registral;

a inexistência da procuração indicada na escritura;

a falsidade da declaração de estado civil;

a própria cadeia registral.

Ass
im, s
egundo
os recorridos
, todos esses pontos eram demonstráveis por
certidões públicas
e documentos cartorários, não dependendo de prova oral ou pericial.

Outrossim
, argumentam que as teses das rés, tal como formuladas nas contestações, também eram essencialmente documentais ou jurídicas.
Nesse sentido, a
firma
m
que as recorrentes suscitaram:

prescrição/decadência;

boa-fé na aquisição;

regularidade da cadeia dominial;

imprescritibilidade ou não da pretensão;

usucapião como matéria de defesa;
e

ilegitimidade ativa e questões sucessórias.

Assim, s
egundo
os apelados
, nenhuma dessas teses exigia, no caso concreto, prova testemunhal ou pericial indispensável.

Outrossim, argumentam
que os requerimentos probatórios formulados pelas rés
, ora apelantes,
eram genéricos, desacompanhados da indicação precisa de qual fato controvertido seria efetivamente esclarecido por cada prova.

Ressaltam que,
ainda que se produzisse prova oral ou pericial, isso não seria apto a afastar o núcleo da controvérsia, porque o ponto decisivo da causa é a
fraude documental/originária que recai sobre a escritura pública, e não a boa-fé subjetiva das adquirentes ou circunstâncias periféricas de ocupação do bem.

Assim, concluem
que tinham caráter meramente retórico ou protelatório.

Asseveram que
nenhuma prova adicional seria apta a:

afastar o fato do óbito do proprietário;

criar manifestação de vontade inexistente;

ou

convalidar procuração jamais lavrada.

Aduzem
que o juiz é o destinatário final da prova e tem discricionariedade técnica para avaliar

a conveniência da instrução
,
a utilidade das provas requeridas
e
a suficiência do acervo já constante dos autos.

Além disso, argumentam
que as apelações inovam substancialmente o debate processual ao introduzir, apenas em 2025 e apenas em grau recursal:

documentos novos
, quais sejam: certidão de localização expedida pelo INTERMAT, em 27/11/2025; Laudo Técnico de “Cadeia Dominial e Dinâmica de Ocupação”; “fotografias de satélite e imagens técnicas”;

releituras técnicas de fatos antigos; e

fatos desconstitutivos inéditos,

todos voltados a sustentar tese jamais deduzida de forma adequada na contestação, especialmente a de inexistência de correspondência entre o imóvel objeto da ação e a área ocupada pelas apelantes
e a identidade do pai dos autores.

A
firmam que as apelantes passaram a sustentar, apenas em apelação, uma alegada inexistência de identidade entre o proprietário registral e o genitor dos apelados.

Sustenta
m
ainda
,
que as apelantes passaram a juntar, no corpo do recurso, matrículas imobiliárias de modo parcial e fragmentado, com o objetivo de sugerir divergências registrais, o que

constitui documentação nova
,
inviabiliza a compreensão completa da cadeia dominial
e
ofende o contraditório.

Assim, pedem que os novos documentos e fundamentos, apresentados em grau recursal, não sejam conhecidos.

Quanto à denunciação da lide,
o espólio apelado
argumenta

que,
embora em tese prevista no art. 125, I, do CPC, só é admissível quando houver efetiva relação de garantia vinculada à perda do bem por evicção.

Argumenta que
a demanda principal é uma Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos cumulada com Pedidos de Cancelamento de Registro Público e Imissão de Posse
e
não se trata de ação indenizatória
,
logo, o alegado direito regressivo dos denunciantes constituiria matéria estranha ao objeto principal da lide

e
deveria ser discutido em procedimento próprio.

Pois bem
.
Ressai
dos autos que os autores, ora apelados, alegam ser os únicos filhos e herdeiros de Lineu Carlos de Souza Dias, proprietário do imóvel rural denominado “Lote 70 da Gleba Redentora”, matriculado sob o no 15.938 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste/MT, e sustentam que foram surpreendidos ao constatar a alienação do bem à requerida AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., por meio de escritura pública lavrada em 22/04/1999, embora o titular registral já houvesse falecido em 23/09/1978.

Aduzem que o negócio jurídico originário é absolutamente nulo, porquanto amparado em fraude manifesta, consistente na falsa declaração de casamento do de cujus e na utilização de procuração pública supostamente outorgada em data posterior ao óbito, o que, segundo defendem, compromete toda a cadeia sucessiva de atos registrais subsequentes, inclusive desmembramentos, remembramentos e posteriores transmissões do imóvel.

Em razão disso, formularam pedido de declaração de nulidade dos atos jurídicos e de cancelamento dos registros públicos correlatos, tendo, ainda, requerido tutela liminar para averbação da existência da demanda nas respectivas matrículas, a qual foi deferida, sendo posteriormente ampliada, por meio de aditamentos à inicial, para alcançar outras matrículas e incluir no polo passivo as atuais proprietárias ÁGUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e LUFEM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

No decorrer da relação processual,
as requeridas, ora apelantes, em contestação, postularam pela
denunciação da lide aos alienantes imediatos
.

Porém, verifica-se que o Juízo
a quo

julgou antecipadamente a lide e não realizou a citação dos denunciados, apesar de condená-los a ressarcir valores.

Verifica-se que assiste razão às apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância, no ponto, impõe o reconhecimento de nulidade da sentença, porquanto proferida com
julgamento antecipado do mérito em contexto de manifesta insuficiência instrutória
, sem o adequado enfrentamento de questões fáticas relevantes suscitadas pelas rés e sem a regular formação da lide secundária decorrente da denunciação.

Com efeito, o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.
355, I, do Código de Processo Civil
, somente se legitima quando
não houver necessidade de produção de outras provas
. A técnica do saneamento e do julgamento conforme o estado do processo não autoriza a supressão da fase instrutória quando subsistem fatos controvertidos relevantes, dependentes de demonstração probatória idônea, sobretudo quando a própria parte requer, de forma tempestiva, a produção de provas pertinentes ao deslinde da causa.

No caso concreto, as apelantes suscitaram, desde a contestação e em momento oportuno de especificação probatória, a necessidade de produção de
depoimento pessoal
,
prova testemunhal
,
prova pericial
,
mandado de constatação
e
expedição de ofícios a cartórios e tabelionatos
, indicando, ainda que em linhas gerais, a pertinência desses meios de prova para a elucidação de fatos essenciais à solução da lide.

A elucidar, cita-se
trechos das peças defensivas das requeridas, ora apelantes, em Primeira Instância
:

[...]

Protestam provar o alegado por todos os meios de prova em direito

admitidas, especialmente pelo depoimento pessoal dos autores, oitiva de

testemunhas, sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis, além
dos

documentos
que ora se junta e passam a fazer parte desta contestação.

[...]
(
C
ontestação de Águia e Lufem,
ID. 64923880, p. 44, autos da Primeira Instância) [grifo nosso]

[...]

Provar-se-á o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial de prova testemunhal
, a fim de elucidar as condições da realização do negócio e principalmente a posse mansa e pacífica

pelo prazo mínimo suficiente
para comprovar os requisitos ensejadores da prescrição aquisitiva (usucapião extraordinário)
.

[...]
(
Contestação de Amper,
ID. 64923880, p.
61
, autos da Primeira Instância) [grifo nosso]

Outrossim,
destaca-se o seguinte trecho da
decisão saneadora
do Juízo
a quo
, de
15
/07/2025
:

[...]

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida.

Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as partes indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o estado do processo.

Intimações necessárias.

Após, tornem-me os autos conclusos.

[...] (ID. 200842674
, autos da Primeira Instância) [grifo nosso]

Em resposta,
o Espólio de Henrique de Souza Dias reiterou
(ID.
202855916
, autos de origem)
o
s
pedido
s
de ID.
182556561
(autos de origem)
para especificação das provas já pleiteadas, em especial a prova oral, pelas razões lá expostas.

Ao se verificar o aludidos ID, verifica-se que
o Espólio
, ora apelado,
postulou pela produção das seguintes provas
:

[...]

vem especificar as seguintes provas que pretende sejam produzidas:
prova documental
, nos termos do art. 435, do CPC;
prova oral
, consistente no
depoimento pessoal
dos requeridos, sob pena de confissão, caso não compareçam, ou, comparecendo, se neguem a depor (art. 385, § 1o, do CPC), e
prova testemunhal
, cujo rol será arrolado tempestivamente, para esclarecer acerca da inexistência de boa-fé dos requerentes e usucapião extraordinário.

[...]
(ID. 182556561, autos de origem) [grifo do original]

As requeridas, ora apelantes, Águia
e Lufem
, por outro lado,
asseveraram
que o
pedido de denunciação da lide
ainda não teria sido apreciado
, nestes termos:

[...]

Na decisão de ID 200842674
o juízo saneou o processo, porém não se pronunciou sobre o pedido de denunciação a lide
de ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA e sua esposa NEILA LEITE MARTINS DE OLIVEIRA, formulado pelas requeridas AGUIA e LUFEM, e sobre o pedido de denunciação a lide de JURANDIR BOTTEGA, formulado pela AMPER.
Assim, requer a Vossa Excelência sejam tais pleitos apreciados
.

[...]
(ID. 203738944, autos de origem)

O autor Marcos de Souza Dias, por sua vez,
sustentou que não mais haveria provas a serem produzidas
além das já acostadas aos autos (ID.
203893747
, autos de origem).

A requerida Amper, ora apelante, por outro lado,
peticionou
também
asseverando que
a denunciação à lide, do Sr. Jurandir
Bottega
, ainda estava pendente de apreciação e, ademais,

delimitou a necessidade da dilação probatória e
requereu expressamente a produção as seguintes provas
:

[...]

17.
Considerando o extenso lapso temporal e a complexidade da demanda, impõe-se detalhar os pontos controvertidos e as provas necessárias à sua adequada elucidação
.

18.
Em síntese, os aspectos centrais a serem dirimidos são:

A. Validade da escritura pública de compra e venda;

B. Validade da procuração outorgada ao Sr. Jurandir
Bottega
;

C. Correspondência entre a área alegada pelos Autores e aquela adquirida pela Amper;

D. Ocorrência da prescrição;

E. Configuração da usucapião extraordinária.

19. Para a devida instrução probatória, requer-se:

(i)
Depoimento pessoal
dos Autores, sob pena de confissão;

(
ii
)
Prova testemunhal
, cujo rol será oportunamente apresentado, para demonstrar a regularidade da compra e venda e a posse da Requerida desde 1999;

(
iii
)
Prova pericial
, para aferir se as áreas indicadas pelos Autores correspondem às efetivamente adquiridas;

(
iv
)
Mandado de constatação por Oficial de Justiça
, para verificar a situação atual do imóvel;

(v)
Expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis e tabelionatos
indicados, a fim de que prestem, com a máxima urgência e integralidade, todas as informações e certidões pertinentes aos atos notariais e registrais questionados.

Tal providência se impõe, pois os documentos acostados pelos Autores não se revelam aptos a comprovar a alegada nulidade, sendo indispensável a apuração minuciosa da autenticidade e regularidade da escritura pública de compra e venda e da procuração supostamente outorgada ao Sr. Jurandir
Bottega
.

Ressalte-se que o cerne da presente demanda envolve indícios de fraude registral e notarial de elevada gravidade, possivelmente perpetrada com a participação ou, ao menos, anuência de serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso, o que exige rigorosa verificação da cadeia dominial e plena elucidação dos fatos, sob pena de se comprometer a própria segurança jurídica e a fé pública registral
.

20. A Requerida reserva-se o direito de requerer novas provas, caso necessário, após a apreciação judicial dos pedidos ora formulados.

[...] (ID.
203898412, autos de origem) [grifos nossos]

Todavia, após as
especificações das provas postuladas pelas partes, o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide, proferindo a sentença ora objurgada
.

Verifica-se que, e
ntre
os fatos que demandariam a supracitada dilação probatória postulada
, destacam-se: a) a natureza, a extensão e o tempo da posse exercida sobre o imóvel; b) a configuração, ou não, da usucapião arguida em defesa; c) a regularidade da cadeia dominial; d) a correspondência entre o imóvel descrito na inicial e a área efetivamente ocupada pelas recorrentes; e
e
) a autenticidade, coerência e suficiência dos documentos registrais que embasaram a pretensão autoral.

Não se trata, pois, de mera insurgência genérica contra o julgamento antecipado.

Ao revés, o que se verifica é a existência de
matéria fática controvertida
, cuja adequada apuração exigia dilação probatória, especialmente porque a sentença, ao mesmo tempo em que reputou a causa “eminentemente de direito” e “suficientemente instruída por documentos”, rejeitou teses defensivas justamente por
insuficiência de comprovação
, a exemplo da usucapião alegada como matéria de defesa e das circunstâncias relacionadas à posse e à exploração do imóvel.

Tal proceder vulnera o
contraditório substancial
e a
ampla defesa
, assegurados pelo art.
5o, LV, da Constituição Federal
, bem como afronta os
arts
.
7o
,
9o
,
10
,
369
e
370
do Código de Processo Civil. Isso porque o direito à prova integra o conteúdo essencial do devido processo legal, não podendo o julgador, sem motivação idônea e sem demonstrar a efetiva inutilidade ou caráter protelatório da diligência, indeferir a instrução e, em seguida, decidir em desfavor da parte justamente com fundamento na ausência de prova bastante.

A propósito, o art.
369
do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, ao passo que o
art. 370,
caput
, atribui ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo condiciona o indeferimento à existência de diligência
inútil
ou
meramente protelatória
, exigindo, ademais,
decisão fundamentada
. Não basta, portanto, a afirmação abstrata de que a controvérsia seria documental ou de direito; impõe-se ao magistrado demonstrar, concretamente,
porque
as provas requeridas seriam irrelevantes para a solução das questões controvertidas.

No caso dos autos, essa fundamentação não se revelou suficiente.

Ao revés, a sentença assentou conclusões de elevada densidade fática e patrimonial — inclusive com cancelamento de registros, desconstituição de cadeia dominial, imissão na posse e condenação decorrente das denunciações — sem oportunizar a produção de prova apta a esclarecer pontos sensíveis suscitados pelas demandadas,
inclusive
a tese de
usucapião extraordinária

na modalidade com prazo reduzido, a qual, por sua própria natureza, reclama exame de elementos fáticos como tempo, continuidade, pacificidade da posse, ânimo de dono e eventual realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

A prova testemunhal, nesse contexto, não se afigura irrelevante. Ao contrário, mostra-se potencialmente adequada para demonstrar circunstâncias da posse, exploração econômica do imóvel, relação material com a área e demais aspectos ligados ao exercício possessório.

Do mesmo modo, a prova pericial técnica revela-se pertinente para a apuração da
cadeia dominial
, da
correspondência geográfica e registral entre áreas e matrículas
, bem como para o exame de
eventuais inconsistências
e falsidades
documentais
, mormente diante das alegações trazidas pelas recorrentes de que o imóvel indicado na inicial não coincidiria com a área efetivamente por elas possuída.

Nessa linha, cumpre observar que a própria natureza da pretensão deduzida na inicial — anulação de negócio jurídico imobiliário com reflexos em sucessivos atos registrais e pedido de imissão na posse — recomenda especial cautela na definição do suporte fático da demanda. A desconstituição de matrículas e o reconhecimento de nulidade com repercussão sobre cadeia dominial posterior não prescindem, quando impugnados por alegações específicas de divergência técnico-registral, de adequada elucidação quanto à origem, continuidade, identidade e localização do imóvel litigioso.

Também merece destaque que, tratando-se de alegações relacionadas à falsidade documental ou irregularidade de documentos, a instrução não pode ser sumariamente dispensada quando a matéria, em concreto, demanda aprofundamento técnico.

Embora o art.
429, I, do CPC
disponha que incumbe o ônus da prova, quanto à falsidade de documento, à parte que a arguir, esse comando não autoriza o julgamento antecipado em prejuízo da parte que, justamente
para se desincumbir de seu ônus probatório, requereu a produção de prova pertinente
e teve o pedido indeferido sem fundamentação adequada.

Em outras palavras, não se pode exigir da parte a prova do fato controvertido e, simultaneamente, obstar-lhe o acesso aos meios necessários à sua demonstração
.

Assevera-se que
os registros públicos
gozam de presunção relativa e não absoluta
de veracidade, legalidade e legitimidade

Além disso, não procede a premissa de que toda a controvérsia seria exclusivamente documental.

Ainda que determinados fatos nucleares — como o óbito do titular registral e a data da procuração referida na escritura — possam ser demonstrados por certidões, a lide não se exaure nesses elementos.

As defesas deduzidas pelas rés, bem como as consequências práticas da procedência dos pedidos iniciais, abrangem questões fáticas que extrapolam a mera leitura de documentos, especialmente quando se controverte sobre posse, usucapião, localização e identidade da área, regularidade da cadeia dominial e alcance subjetivo e objetivo da invalidação pretendida.

Some-se a isso a alegação de
ausência e deficiência de fundamentação
da sentença.

Nos termos do art.
489, §1o, IV, do CPC
, não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso, as apelantes apontam, de modo específico, que o Juízo de origem não examinou adequadamente: a) a tese de não correspondência entre o imóvel objeto da ação e a área ocupada por ÁGUIA e LUFEM; e b) a alegação de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda.

Tais argumentos, a toda evidência, não eram laterais ou irrelevantes; ao contrário, possuíam aptidão para interferir diretamente na conclusão quanto ao objeto litigioso, ao interesse processual, à utilidade do provimento jurisdicional e à própria viabilidade da imissão de posse deferida.

A ausência de enfrentamento específico dessas teses reforça a nulidade do pronunciamento, seja por deficiência de fundamentação, seja por demonstrar que o estado do processo não autorizava o julgamento antecipado do mérito.

Há mais
.

As apelantes também apontam nulidade quanto à
denunciação da lide
, ao fundamento de que, embora o Juízo de origem a tenha julgado procedente,
não houve a regular citação dos denunciados
, apesar da indicação de seus endereços e da reiteração do pedido de formação da lide secundária. E, nesse ponto, igualmente lhes assiste razão.

Nesse sentido
, cita-se o pedido expresso de denunciação da lide que
as requeridas, ora apelantes,
postularam na contestação:

[...]

E) se ultrapassado os pedidos anteriores,
acolher o pedido de

DENUNCIAÇÃO DA LIDE para integrar o polo passivo da demanda

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA e NEILA LEITE MARTINS DE

OLIVEIRA, nos termos do artigo 125, I, do CPC
;

[...] (
Contestação de Águia e Lufem,
ID.
64923880,
p
. 44, autos da Primeira Instância) [grifo nosso]

[...]

6.3
. A acolhimento da denunciação à lide de JURANDIR BOTTEGA
, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG

[...]

SSP/RS e CPF

[...]
,
residente e domiciliado na Fazenda Água Viva, Município de Jaciara/
MT ,
para que integre a lide,
expedindo a citação no respectivo endereço, para que, querendo, conteste a presente ação, nos
termos
do artigo 131 do CPC/15
.

[
.
..] (
Contestação de
Amper
,
ID. 64923880, p.
60
, autos da Primeira Instância) [grifo nosso]

A denunciação da lide, nos termos do
art. 125 do CPC
, constitui modalidade de intervenção de terceiros que depende, para seu regular processamento, da observância do procedimento legal próprio.

Recebida a denunciação,
cumpre ao magistrado determinar a citação do denunciado
, na forma dos
arts
.
126
,
127
,
128
,

129
e
131
do Código de Processo Civil
, assegurando-lhe plena participação processual, inclusive para contestar o pedido regressivo e exercer as faculdades inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

Veja-se:

Art. 125
. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato
, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Art. 126.
A citação do denunciado
será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu,
devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131
.

Art. 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu.

Art. 128.
Feita a denunciação pelo réu
:

I -
se
o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado;

II -
se
o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva;

III - se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso.

Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

[...]

Art. 131.
A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação
e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) meses.

[grifo nosso]

Não é juridicamente admissível condenar denunciados ao ressarcimento de prejuízos decorrentes da evicção sem que tenham integrado validamente a relação processual secundária. A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art.
239
do CPC, e a sua ausência compromete frontalmente a validade do pronunciamento jurisdicional que impõe ônus à parte não chamada regularmente a juízo. Ao julgar procedentes as denunciações e condenar os denunciados sem a observância do rito legal, o Juízo a quo incorreu em evidente
error
in procedendo
, com ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Esse vício, por si só, já impunha a desconstituição da sentença ao menos quanto à lide secundária. Porém, no caso, ele se soma ao já reconhecido cerceamento de defesa e à deficiência de fundamentação, contaminando o pronunciamento de forma mais ampla.

A isso se agrega, ainda, a controvérsia suscitada quanto à necessidade de formação do
litisconsórcio passivo necessário
, diante da repercussão da decisão sobre a cadeia registral e sobre sujeitos diretamente atingidos pela invalidação pretendida. Ainda que a análise aprofundada dessa tese possa demandar melhor delimitação pelo Juízo de origem após a instrução, é certo que a própria existência dessa discussão reforça a inadequação do julgamento antecipado. Isso porque a extensão subjetiva dos efeitos da demanda, em ação que pretende desconstituir atos registrais sucessivos e restituir posse de imóvel supostamente inserido em cadeia dominial complexa, não deveria ter sido resolvida sem prévio esclarecimento fático e procedimental adequado.

Em suma, a hipótese dos autos não autorizava o julgamento antecipado do mérito.

A causa
envolve
questões fáticas controvertidas e juridicamente relevantes, cuja apuração demanda
a adequada
instrução probatória
postulada
.

Ao dispensá-la, sem motivação suficiente e em prejuízo das teses defensivas, o Juízo de origem violou o art.
355, I, do CPC
, bem como os
arts
.
7o
,

369
,
370
e
489, §1o, IV
, todos do CPC, além do art.
5o, LV, da Constituição Federal
.

Do mesmo modo, ao julgar procedente a denunciação da lide sem a prévia citação dos denunciados, afrontou
o
art.
5o, LV, da Constituição Federal
, e
os
arts
.
7o, 9o, 10;
125 a 131 e 239 do Código de Processo Civil
.

Resta, assim, caracterizado o
cerceamento de defesa
, com prejuízo concreto às apelantes, impondo-se a anulação da sentença para que o feito retorne à origem, com regular saneamento do processo, definição dos pontos controvertidos, apreciação da necessidade de integração subjetiva da lide, citação dos denunciados, se mantida a denunciação, e reabertura da fase instrutória para produção das provas pertinentes ao deslinde da controvérsia, notadamente a
prova testemunhal
, a
prova pericial
, mandado de constatação por Oficial de Justiça
e as demais diligências que o Juízo de origem entender necessárias, em decisão devidamente fundamentada.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
. JUSTIÇA GRATUITA, CUSTAS POSTERGADAS.
PERÍCIA
CUJOS HONORÁRIOS DEVEM SER PAGOS. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA À ADEQUAÇÃO DA ÁREA REGISTRADA À ÁREA FÍSICA DO TERRENO PARA QUE O REGISTRO EXPRESSE A REALIDADE FÁTICA. divergência entre memoriais descritivos. necessidade de prova pericial. sentença
cassada .
recurso provido. Trata-se de ação de retificação de registro imobiliário em que ambas as partes são proprietárias em condomínio do imóvel de matrícula no 8.054 (mov. 1 .8), onde consta que a área do imóvel é de 31.046,98 m2, porém afirma a parte autora que a área possui 25.315,00 m2, ao passo que os requeridos, que também são
co-proprietários
, não concordam com a retificação sem a devida perícia judicial que confirme a
informação.De
acordo com o princípio da especialidade, em atenção ao
art
.
176, § 1o da Lei de Registros
Publicos
, o imóvel deve estar perfeitamente individualizado, com todas suas características, limites e confrontações, assegurando o respeito ao princípio da continuidade, segundo o qual não deve existir lacunas nas
informações.Em
complemento, o princípio da segurança jurídica reside no fato de que o registro imobiliário deve espelhar a realidade, protegendo a confiança do público na autenticidade e eficácia dos registros
públicos.Certo
é a possibilidade da retificação da área em havendo discrepância, nos termos dos
arts
. 212 e 213 da Lei
n .o
6.015/73, e tal fato a parte ré não apresenta insurgência, porém, deve se ter certeza da alteração e atender aos requisitos do art. 225 da mencionada
normativa.Portanto
,
em atendimento ao
art
.
213, § 6o da Lei de Registros
Publicos
, diante da incerteza com relação ao tamanho da área da
matrícula aqui discutida e buscando atender aos princípios norteadores dos registros públicos, para que esclareça de vez a dúvida, faz-se necessária a instrução do processo através da prova pericial
. (TJPR - 18a
C.Cível
- 0002197-61.2017 .8.16.0049 - Astorga - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea -
J .
18.05.2020)

(TJ-PR - APL: 00021976120178160049 PR 0002197-61.2017 .8.16.0049 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 18/05/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020)
[grifo nosso]

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
. AUTORA QUE REJEITOU A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL. ALEGADA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS E FRAUDE E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM TÍTULO PÚBLICO E EM MATRÍCULA.
FATOS CONTROVERSOS. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA.
PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 215, CAPUT, E
1 .
245, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL; ARTS. 223, 405 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTS. 225 E 252 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. PERÍCIA NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL E ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de matrícula imobiliária, fundada na alegação de domínio hereditário da parte autora sobre imóvel supostamente sobreposto à matrícula registrada em nome da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a parte autora comprovou o domínio sobre o imóvel reivindicado e a nulidade da matrícula no 93 .342, com base em alegações de venda a non domino, vício na cadeia dominial e sobreposição de áreas, de modo a justificar a procedência da ação reivindicatória e a nulidade do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do
art
.
373, I, do CPC, especialmente em se tratando de alegação de falsidade de documento ou vício registral, conforme dispõe o art. 429, I, do mesmo diploma.

4. A parte autora, embora tenha sustentado a nulidade da matrícula
n .o
93.342,
não produziu prova técnica apta a demonstrar a existência de sobreposição de áreas, vício documental ou ausência de domínio legítimo do ente público alienante
.

5. Intimada para especificação das provas, a autora se limitou a requerer o julgamento antecipado da lide, deixando de requerer prova pericial apta a comprovar a alegada sobreposição de áreas e vícios no
registro .

6. A omissão quanto à produção da prova pericial, apesar de regularmente intimada para especificação das provas, implica preclusão consumativa (
arts
. 223 e 507 do CPC), comprometendo a própria viabilidade da ação.

7. Isso porque, os registros públicos gozam de
presunção relativa
de veracidade, legalidade e legitimidade (
arts
. 215 e 1.245, §2o, do CC;
arts
. 252 e 225 da Lei
n .o
6.015/73), não afastadas por documentos unilaterais, históricos ou inconclusivos.

8. Ausente prova técnica ou documental suficiente para afastar a presunção de veracidade dos registros públicos, não se verifica suporte probatório para
o reconhecimento do domínio da parte autora nem para a declaração de nulidade da matrícula da parte
ré .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A ação reivindicatória cumulada com anulação de matrícula imobiliária fundada em alegação de fraude, venda a non domino e falsidade documental exige prova técnica robusta
, cabendo ao autor o ônus de sua demonstração;
a ausência de prova pericial judicial inviabiliza a desconstituição de registros públicos dotados de presunção de legalidade e
veracidade
.
Inteligência dos
arts
. 215, caput, e 1.245, § 2o, do Código Civil;
arts
. 223, 373, I, 405, 429 e 507 do Código de Processo Civil e
arts
.
225 e 252 da Lei de Registros Públicos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001502020098110022, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2025; TJGO, Apelação Cível 0042894-39.2017 .8.09.0011, Rel. Des (a
) .
DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3a Câmara Cível, julgado em 23/02/2022; TJ-CE - Apelação Cível: 0166665-34.2018.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 21/05/2024; TJ-MG -
Ap
Cível: 00171775320108130627, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/04/2024; TJ-BA - APL: 00012073620128050022,
Relator .
: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092312520238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025) [grifo nosso]

EMENTA: DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA
EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA
. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou antecipadamente a lide e reconheceu o direito da parte contrária à imissão na posse do imóvel e à indenização pela fruição, sem oportunizar a oitiva das testemunhas arroladas e analisar o mérito da tese de usucapião levantada em contestação
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito representa cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de usucapião pode ser arguida em defesa nas ações reivindicatórias e de imissão de posse, conforme Súmula 237/STF e jurisprudência deste Tribunal, pois constitui fato impeditivo do direito do
autor.
Seu acolhimento tem como consequência a improcedência do pedido autoral, porém não constitui novo título de propriedade. 4. A parte ré trouxe na contestação início de prova documental para sustentar a tese de usucapião e requereu a produção de prova testemunhal oportunamente.
5.
A sentença é nula por ausência de fundamentação
(CPC
, art. 489, § 1o, IV), porque deixou de apreciar o relevante fato impeditivo do direito do autor sob as premissas equivocadas de incompetência e ausência de ajuizamento de ação de usucapião. 6.
A nulidade também decorre do julgamento antecipado do mérito sem a produção da prova oral requerida oportunamente, no caso necessária para a comprovação da tese
defensiva e esclarecimento dos fatos, o que caracteriza cerceamento de
defesa
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Provimento do recurso para anulação da sentença e abertura da fase instrutória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5o, XXXV e LV; CC, art. 1.228; CPC, art. 489, § 1o,
IV .
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237; TJSC, AC 0301253-45.2016.8.24 .0001, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 25.06 .2024; AC 0300683-78.2018.8.24 .0069, rel. Joao Marcos
Buch
, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 14.11 .2023; AC 0003663-87.2006.8.24 .0135, rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 12.12 .2023; AC 5002940-36.2020.8.24 .0282, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 14.12 .2023. (TJSC, Apelação n. 5007200-35.2021 .8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauro
Ferrandin
, Sexta Câmara de Direito Civil,
j .
04-02-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50072003520218240020, Relator.: Mauro
Ferrandin
, Data de Julgamento: 04/02/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)
[grifo nosso]

Desse modo, entendo que
a preliminar de nulidade da sentença deve ser acolhida
para possibilitar a
citação dos denunciados da lide, com seu regular processamento, nos termos do Código de Processo Civil
, além da
produção de prova pericial,
mandado de constatação, prova
testemunhal
e depoimento pessoal das partes
.

No que tange aos novos documentos juntados pelas apelantes, deixo suas apreciações para o Juízo
a quo
, em decorrência da nulidade da sentença e do retorno dos autos ao processamento das denunciações da lide
, com observação do efetivo contraditório e ampla defesa e consequente instrução probatória acima destacada.

Diante do
exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para
acolher a preliminar de nulidade da sentença
e
determina
r
o retorno dos autos ao Juízo de origem para
o regular
processamento das denunciações da lide, inclusive mediante citação dos denunciados
e observância ao contraditório e ampla defesa, com posterior
reabertura da fase instrutória para produção, necessariamente, da prova pericial,
mandado de constatação
por Oficial de Justiça
,
prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, sem prejuízo
da apreciação de
demais providências processuais cabíveis
, inclusive as eventualmente postuladas pelos denunciados da lide,
prosseguindo-se, após, com o
novo julgamento.

Por fim, em razão da nulidade da sentença, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil
e do Tema n.o 1059 do S
uperior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026